Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007688-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - SUBSTITUÍDO RENATO BARROSO CARVALHO (NÃO ANUENTE) Considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se a necessidade de apreciação dos documentos que comprovam o vínculo funcional de RENATO BARROSO CARVALHO. Nesse quadro, foram anexados o decreto governamental de redistribuição do servidor no ID: 30106139 (fl. 917 / PDF) e a declaração funcional no ID: 21954048 (fl. 561 / PDF). A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, “no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Da declaração constante do ID: 21954048, extrai-se que RENATO BARROSO CARVALHO (matrícula 100.492-1) não foi sempre servidor da fundação em comento porquanto foi admitido, no Governo do Distrito Federal, em 14/01/1985, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuído para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000 no Diário Oficial do Distrito Federal, e não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, a cujo quadro pertencia (anexo do ID: 30106139). Ao tempo do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997 (ID: 21954022 – fls. PDF 21-27), o substituído processualmente era servidor da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício ao servidor RENATO BARROSO CARVALHO surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuído para o seu quadro de pessoal. Não procede, desse modo, a exclusão do referido beneficiário da presente demanda, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2000, o que impõe somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Por todo o exposto, determino a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos ao substituído RENATO BARROSO CARVALHO. II- SUBSTITUÍDO REGINALDO BISPO DOS SANTOS O SINDIRETA foi intimado para promover a sucessão processual de REGINALDO BISPO DOS SANTOS, uma vez que faleceu em março de 2008 (ID: 21954215 - fl. 663 / PDF e 29218947). No ID: 33287081, o SINDIRETA informou que os sucessores não manifestaram interesse na respectiva sucessão. O art. 330, § 2o, II, do CPC reza: § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Ante o desinteresse dos sucessores na respectiva habilitação processual, julgo extinta a presente execução quanto a REGINALDO BISPO DOS SANTOS, com fulcro no artigo 313, § 2o, II do CPC. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito, referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). III - ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS NÃO ANUENTES (REGINA CELIA SEVERINO DOS SANTOS, REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA, REGINALDO DE PAIVA BARROS, REGINALDO LOPES DA SILVA, REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS, REINALDA ALVES CAETANO, REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, REJANE VAZ DE ABREU e RENATO BARROSO CARVALHO) Reviso a decisão de ID: 29218947 no tocante aos parâmetros dos juros de mora e da correção monetária ante a EC 113/2021. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos não anuentes, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 21954222), os honorários contratuais deferidos no ID: 21954226 e os honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes (ID: 21954226). Na atualização dos cálculos, para fins de aferição dos honorários da execução de anuentes, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do respectivo requisitório. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Atente-se para o período em que foi devido o benefício alimentação a RENATO BARROSO CARVALHO (exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 28 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador